Tribunal: TRF3
Processo: 5000905-07.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
279/740)

5000905-07.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO COMPROVADA. MARIDO COM ATIVIDADE URBANA. SEM PROVA EM NOME PRÓPRIO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. BENEFÍCIO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega que sempre exerceu atividade rural como boia-fria com seus genitores e após o seu casamente sempre na companhia do marido e que há aproximadamente dez anos, reside em um assentamento rural onde trabalha cuidando de animais e não exerce a agricultura por ser uma pequena qu

Inteiro teor:
279/740)

5000905-07.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO COMPROVADA. MARIDO COM ATIVIDADE URBANA. SEM PROVA EM NOME PRÓPRIO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. BENEFÍCIO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega que sempre exerceu atividade rural como boia-fria com seus genitores e após o seu casamente sempre na companhia do marido e que há aproximadamente dez anos, reside em um assentamento rural onde trabalha cuidando de animais e não exerce a agricultura por ser uma pequena quantidade de terras, cuidando apenas de umas vaquinhas. Para comprovar o alegado acostou aos autos cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1970 e certidão de nascimento dos filhos, nos anos de 1988 e 1992, nos quais a autora se qualificou sempre como do lar e seu marido como lavrador; declaração de exercício de atividade rural no ano de 1970 a 2007 como diarista/boia fria e de 2008 a 2011 como segurada especial, expedida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais; certidão do INCRA pelo direito ao lote rural com área de 8,3002 hectares, desde 26/12/2006, ao marido da autora e nota fiscal de compra de vacina pelo marido da autora no ano de 2011.

3. Em contestação a autarquia apresentou CNIS constando contratos de trabalho exercido pelo marido da autora em atividade urbana nos períodos de 01/06/1992 a 30/08/1992 e de 01/10/2001 a 07/04/2005 e Junto a Prefeitura do Município de Sapucaia no período de 01/05/2005 a 01/02/2008. A prova testemunhal declarou o trabalho da autora somente no período após o ano de 1999, data em que conheceram a autora no assentamento rural, não se referindo ao período anterior.

4. Antes de analisar as provas apresentadas, esclareço que a autora em seu depoimento pessoal afirmou que o trabalho rural efetuado por ela sempre se deu em companhia do marido e que nunca trabalhou em local diferente deste, sendo indagado mais de uma vez sobre isso pelo MM Juiz a quo e confirmado pela autora e, portanto, é de ser reconhecido o trabalho rural da autora somente se comprovado o trabalho rural do marido.

5. Considerando que as testemunhas alegaram conhecer a autora a partir do ano de 1999, o período anterior a esta data só será comprovado por meio de prova material e, como não há prova material em nome da autora não há como reconhecer o período anterior ao ano de 1999. Quanto ao período posterior ao ano de 1999 até o ano de 2008, também não reconheço da atividade rural exercido pela parte autora, visto que, considerando que a autora sempre exerceu atividade na companhia do marido e este exercia atividade urbana nesse período, devidamente registrado e assim, não há como ser reconhecido a atividade rural da autora nesse período.

6. Quanto ao período posterior, observo que a autora apresentou apenas uma nota fiscal de vacina de gado no ano de 2011, não sendo útil a demonstrar o trabalho rural da autora em regime de economia familiar, visto que os depoimentos testemunhais apenas alegaram que a autora cuidava de alguns animais com o marido no referido imóvel rural, não apresentando nenhum documento que demonstra a exploração rural dessa área. E, ainda eu fosse reconhecido o trabalho rural da autora em regime de economia familiar no período de 2009 a 2011, conforme declarado pelo Sindicato e demais provas apresentadas, não restou demonstrado o trabalho rural da autora no período de carência mínimo de 180 meses exigidos para a concessão da aposentadoria por idade rural.

7. Cumpre esclarecer que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

8. Dessa forma, não comprovado o labor rural da parte autora como diarista/boia-fria até o ano de 2008 e em regime de economia familiar no período de 2009 a 2011, não ficou comprovado o trabalho rural da autora no período de carência e no período imediatamente anterior à data do implemento etário ou requerimento do benefício, demonstrando indevido o direito da parte autora ao reconhecimento da aposentadoria por idade rural requerida na inicial e confirmada na sentença, devendo ser julgado improcedente o pedido.

9. Ante o exposto, não faz jus a parte autora ao reconhecimento da aposentadoria por idade rural, visto que não demonstrado os requisitos necessários exigidos pela lei de benefícios, razão pela qual determino a reforma da sentença e julgar improcedente o pedido da parte autora.

10. Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

11. Apelação do INSS provida.

12. Sentença reformada. Benefício improcedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000905-07.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: SILVIA JOSE DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ERMINIO RODRIGO GOMES LEDESMA - MS14249-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000905-07.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: SILVIA JOSE DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ERMINIO RODRIGO GOMES LEDESMA - MS14249-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido lançado na inicial, para o fim de condenar o INSS ao pagamento de aposentadoria por idade rural em favor da autora, no valor equivalente a um salário mínimo, com termo inicial em 21/10/2011, data do requerimento administrativo, devendo as prestações vencidas nesse período ser adimplidas de uma só vez, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, observado o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a observância do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4425 e 4357, contados da data em que cada prestação deveria ter sido paga; condenado o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) das prestações vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ, e ao pagamento das custas processuais, ante a exceção prevista no art. 24, § 1o, da Lei Estadual n.o 3.779/2009.

O INSS interpôs recurso de apelação alegando que a autora não faz jus ao benefício requerido, visto que seu cônjuge manteve vínculos empregatícios, tendo prestado serviços para construtoras, madeireiras e para a prefeitura de Coronel Sapucaia e os documentos acostados pela autora são insuficientes para a demonstração do exercício de atividade rural em regime de economia familiar, pelo período de carência necessário, não havendo falar em direito ao benefício de aposentadoria por idade, sendo impossível a concessão do benefício, em vista da ausência da qualidade de trabalhador rural da parte autora durante o período exigido pela Lei no 8.213/91 e, portanto, requer a reforma da sentença com a improcedência do pedido. Subsidiariamente, pugna pelo termo inicial do benefício a ser fixado na data da audiência de instrução e julgamento, visto que, em tese, não foi comprovada a alegada atividade rural, em regime de economia familiar, em momento anterior, que seja excluída qualquer condenação do INSS ao pagamento de custas processuais, eis que esta Autarquia está isenta das custas e emolumentos, nos termos do art. 4, I, da Lei no. 9.289/96, do art. 24.A, da Lei no. 9.028/95, com a redação dada pelo art. 3o da MP no 2.180-35/01, e do art. 8o, §1o, da Lei no. 8.620/93.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000905-07.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: SILVIA JOSE DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ERMINIO RODRIGO GOMES LEDESMA - MS14249-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o no efeito devolutivo (considerando a tutela concedida no processado), devendo ser apreciado nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a parte autora, nascida em 04/10/1954, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2009. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando ainda não estava encerrada a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, a comprovação do trabalho rural se dá por meio de início de prova material, corroborado por prova testemunhal, robusta e idônea.

A parte autora alega o trabalho rural em regime de economia familiar como segurado especial e, nesse sentido esclareço que o trabalho rural eventualmente exercido poderá ser reconhecido mediante a apresentação de início de prova material, corroborado por prova testemunhal, consistente e robusta.

Nesses termos, o trabalho rural exercido em regime de economia familiar, a fim de classificar a parte autora como segurada especial (e justificar a ausência de contribuições previdenciárias), pressupõe a exploração de atividade primária pelo indivíduo como principal forma de sustento, acompanhado ou não pelo grupo familiar, mas sem o auxílio de empregados (art. 11, VII, "a" e § 1o, da Lei 8.213/91).

Assim, nos termos do art. 11, VII, da Lei 8.213/91, consideram-se segurados especiais, em regime de economia familiar, os produtores, parceiros, meeiros, arrendatários rurais, pescadores artesanais e assemelhados, que exerçam atividades individualmente ou com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos, ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo, residindo na área rural ou em imóvel próximo ao local onde a atividade rural é exercida e com participação significativa nas atividades rurais do grupo familiar.

In casu, a parte autora alega que sempre exerceu atividade rural como boia-fria com seus genitores e após o seu casamente sempre na companhia do marido e que há aproximadamente dez anos, reside em um assentamento rural onde trabalha cuidando de animais e não exerce a agricultura por ser uma pequena quantidade de terras, cuidando apenas de umas vaquinhas. Para comprovar o alegado acostou aos autos cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1970 e certidão de nascimento dos filhos, nos anos de 1988 e 1992, nos quais a autora se qualificou sempre como do lar e seu marido como lavrador; declaração de exercício de atividade rural no ano de 1970 a 2007 como diarista/boia fria e de 2008 a 2011 como segurada especial, expedida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais; certidão do INCRA pelo direito ao lote rural com área de 8,3002 hectares, desde 26/12/2006, ao marido da autora e nota fiscal de compra de vacina pelo marido da autora no ano de 2011.

Em contestação a autarquia apresentou CNIS constando contratos de trabalho exercido pelo marido da autora em atividade urbana nos períodos de 01/06/1992 a 30/08/1992 e de 01/10/2001 a 07/04/2005 e Junto a Prefeitura do Município de Sapucaia no período de 01/05/2005 a 01/02/2008. A prova testemunhal declarou o trabalho da autora somente no período após o ano de 1999, data em que conheceram a autora no assentamento rural, não se referindo ao período anterior.

Antes de analisar as provas apresentadas, esclareço que a autora em seu depoimento pessoal afirmou que o trabalho rural efetuado por ela sempre se deu em companhia do marido e que nunca trabalhou em local diferente deste, sendo indagado mais de uma vez sobre isso pelo MM Juiz a quo e confirmado pela autora e, portanto, é de ser reconhecido o trabalho rural da autora somente se comprovado o trabalho rural do marido.

Nesse sentido, considerando que as testemunhas alegaram conhecer a autora a partir do ano de 1999, o período anterior a esta data só será comprovado por meio de prova material e, como não há prova material em nome da autora não há como reconhecer o período anterior ao ano de 1999. Quanto ao período posterior ao ano de 1999 até o ano de 2008, também não reconheço da atividade rural exercido pela parte autora, visto que, considerando que a autora sempre exerceu atividade na companhia do marido e este exercia atividade urbana nesse período, devidamente registrado e assim, não há como ser reconhecido a atividade rural da autora nesse período.

Quanto ao período posterior, observo que a autora apresentou apenas uma nota fiscal de vacina de gado no ano de 2011, não sendo útil a demonstrar o trabalho rural da autora em regime de economia familiar, visto que os depoimentos testemunhais apenas alegaram que a autora cuidava de alguns animais com o marido no referido imóvel rural, não apresentando nenhum documento que demonstra a exploração rural dessa área. E, ainda eu fosse reconhecido o trabalho rural da autora em regime de economia familiar no período de 2009 a 2011, conforme declarado pelo Sindicato e demais provas apresentadas, não restou demonstrado o trabalho rural da autora no período de carência mínimo de 180 meses exigidos para a concessão da aposentadoria por idade rural.

Cumpre esclarecer que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

Dessa forma, não comprovado o labor rural da parte autora como diarista/boia-fria até o ano de 2008 e em regime de economia familiar no período de 2009 a 2011, não ficou comprovado o trabalho rural da autora no período de carência e no período imediatamente anterior à data do implemento etário ou requerimento do benefício, demonstrando indevido o direito da parte autora ao reconhecimento da aposentadoria por idade rural requerida na inicial e confirmada na sentença, devendo ser julgado improcedente o pedido.

Ante o exposto, não faz jus a parte autora ao reconhecimento da aposentadoria por idade rural, visto que não demonstrado os requisitos necessários exigidos pela lei de benefícios, razão pela qual determino a reforma da sentença e julgar improcedente o pedido da parte autora.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por esses fundamentos, dou provimento à apelação do INSS para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural à autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO COMPROVADA. MARIDO COM ATIVIDADE URBANA. SEM PROVA EM NOME PRÓPRIO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. BENEFÍCIO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega que sempre exerceu atividade rural como boia-fria com seus genitores e após o seu casamente sempre na companhia do marido e que há aproximadamente dez anos, reside em um assentamento rural onde trabalha cuidando de animais e não exerce a agricultura por ser uma pequena quantidade de terras, cuidando apenas de umas vaquinhas. Para comprovar o alegado acostou aos autos cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1970 e certidão de nascimento dos filhos, nos anos de 1988 e 1992, nos quais a autora se qualificou sempre como do lar e seu marido como lavrador; declaração de exercício de atividade rural no ano de 1970 a 2007 como diarista/boia fria e de 2008 a 2011 como segurada especial, expedida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais; certidão do INCRA pelo direito ao lote rural com área de 8,3002 hectares, desde 26/12/2006, ao marido da autora e nota fiscal de compra de vacina pelo marido da autora no ano de 2011.

3. Em contestação a autarquia apresentou CNIS constando contratos de trabalho exercido pelo marido da autora em atividade urbana nos períodos de 01/06/1992 a 30/08/1992 e de 01/10/2001 a 07/04/2005 e Junto a Prefeitura do Município de Sapucaia no período de 01/05/2005 a 01/02/2008. A prova testemunhal declarou o trabalho da autora somente no período após o ano de 1999, data em que conheceram a autora no assentamento rural, não se referindo ao período anterior.

4. Antes de analisar as provas apresentadas, esclareço que a autora em seu depoimento pessoal afirmou que o trabalho rural efetuado por ela sempre se deu em companhia do marido e que nunca trabalhou em local diferente deste, sendo indagado mais de uma vez sobre isso pelo MM Juiz a quo e confirmado pela autora e, portanto, é de ser reconhecido o trabalho rural da autora somente se comprovado o trabalho rural do marido.

5. Considerando que as testemunhas alegaram conhecer a autora a partir do ano de 1999, o período anterior a esta data só será comprovado por meio de prova material e, como não há prova material em nome da autora não há como reconhecer o período anterior ao ano de 1999. Quanto ao período posterior ao ano de 1999 até o ano de 2008, também não reconheço da atividade rural exercido pela parte autora, visto que, considerando que a autora sempre exerceu atividade na companhia do marido e este exercia atividade urbana nesse período, devidamente registrado e assim, não há como ser reconhecido a atividade rural da autora nesse período.

6. Quanto ao período posterior, observo que a autora apresentou apenas uma nota fiscal de vacina de gado no ano de 2011, não sendo útil a demonstrar o trabalho rural da autora em regime de economia familiar, visto que os depoimentos testemunhais apenas alegaram que a autora cuidava de alguns animais com o marido no referido imóvel rural, não apresentando nenhum documento que demonstra a exploração rural dessa área. E, ainda eu fosse reconhecido o trabalho rural da autora em regime de economia familiar no período de 2009 a 2011, conforme declarado pelo Sindicato e demais provas apresentadas, não restou demonstrado o trabalho rural da autora no período de carência mínimo de 180 meses exigidos para a concessão da aposentadoria por idade rural.

7. Cumpre esclarecer que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

8. Dessa forma, não comprovado o labor rural da parte autora como diarista/boia-fria até o ano de 2008 e em regime de economia familiar no período de 2009 a 2011, não ficou comprovado o trabalho rural da autora no período de carência e no período imediatamente anterior à data do implemento etário ou requerimento do benefício, demonstrando indevido o direito da parte autora ao reconhecimento da aposentadoria por idade rural requerida na inicial e confirmada na sentença, devendo ser julgado improcedente o pedido.

9. Ante o exposto, não faz jus a parte autora ao reconhecimento da aposentadoria por idade rural, visto que não demonstrado os requisitos necessários exigidos pela lei de benefícios, razão pela qual determino a reforma da sentença e julgar improcedente o pedido da parte autora.

10. Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

11. Apelação do INSS provida.

12. Sentença reformada. Benefício improcedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.